Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a condenou à restituição de valores subtraídos da conta da consumidora autora, vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica”.
2. A autora foi induzida por terceiros, que utilizaram número similar ao da instituição bancária, a fornecer dados bancários, resultando em movimentações indevidas. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira ré pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de fraude cometida por terceiros mediante engenharia social, considerando os deveres de segurança nas transações bancárias.
4. Em segundo plano, discute-se se a conduta da consumidora seria suficiente para afastar a responsabilidade do banco com base em culpa exclusiva da vítima.
III. Razões de Decidir
5. A relação jurídica entre autora e instituição bancária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14 do CDC), sendo pacífica a sua aplicação às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
6. A fraude foi possível mediante falha na segurança dos serviços bancários, revelando fortuito interno, nos termos do enunciado n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor. O fornecimento de informações pessoais induzido por terceiros não exime o banco de responsabilidade, uma vez que lhe incumbe mitigar riscos típicos da atividade.
8. Confirmada a irregularidade das transações e a não comprovação de contratação válida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito diante da falha na prestação dos serviços.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.o 297 e 479; TJDFT, Acórdãos 2006153, 2005954 e 1765604.